Tribunal: TJBA
Processo: 8018817-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018817-92.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HELOELIA SILVA PEREIRA Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE AGRAVADO: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO CONTRATUALMENTE (IGP-M) PELO IPCA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID 19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, V, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018817-92.2022.8.05.0000, figurando como agravante HELOELIA SILVA PEREIRA e como agravado S & E PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.